Tribunal: CARF
Processo: 10930.001517/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.001517/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.872 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
EBE FERRAZ SIMONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
A notificação de lançamento foi emitida por autoridade competente,
apresentando todos os seus requisitos essenciais, especialmente o
enquadramento legal da infração e a descrição dos fatos expressos de modo
claro, permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele
atribuídos, não procedendo a arguição de nulidade.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o processo de impugnação à Notificação de Lançamento no
2007/609400141012062, fls. 11 a 14, resultante de revisão da Declaração de Ajuste
Anual - DAA correspondente ao exercício de 2007, ano-calendário de 2006, que exige
R$ 2.658,18 de Imposto de Renda, R$ 531,63 de Multa de Mora e R$ 563,00 de juros
de mora, em virtude de glosa de compensação de Carnê Leão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001517/2009-15
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.872 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001517/2009-15

2. Segundo o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 12, efetuou-se a
glosa do valor de R$ 3.524,44, compensado a título de Carnê Leão, correspondente à
diferença entre o valor declarado de R$ 8.759,69 e o valor efetivamente recolhido no
código de receita 0190, no montante de R$ 5.235,25, conforme consulta ao sistema
informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
3. Cientificada do presente lançamento, em 12/03/09, segundo consulta de postagem de
fl. 19, a contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL, a qual
foi indeferida. Cientificada do indeferimento da SRL, a contribuinte ingressou com a
impugnação de fls. 28 a 32, em 24/06/09, protocolada tempestivamente segundo a
unidade de origem, vide fl. 40, alegando, em síntese, que:
a) o procedimento fiscal é nulo, pois foi emitida a Notificação de Lançamento sem a
contribuinte ter sido intimada previamente para prestar esclarecimentos, segundo
disposto no art. 844, do Decreto no 3.000, de 1999;
b) infere-se da Notificação Fiscal que a Impugnante possui um valor a restituir de R$
866,26, contudo, verifica-se do Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido que tal
valor não foi compensado com o suposto crédito tributário, conforme prevê o art. 60, do
Decreto no 2.138, de 1997. Dessa forma, o presente lançamento carece de requisito
essencial, conforme dispõe o art. 142, do CTN, e o art. 11, do Decreto no 70.235, de
1972, devendo, assim, ser anulado;
c) ante a nulidade do crédito, também são nulos os juros e a multa.
4. Diante dessas considerações, requer a Impugnante a anulação do presente lançamento
fiscal.
5. É o Relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
CARNÊ LEÃO. GLOSA.
Mantém-se o lançamento decorrente de glosa de compensação a título de Carnê Leão
quando não ficar demonstrado nos autos o seu efetivo recolhimento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/10/2012 (fl.50), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 19/11/2012 (fl. 52), alegando, em apertada síntese, que:
- a exigência seria nula por não ter sido precedida de intimação à contribuinte,
como previsto no artigo 844 do Decreto no 3.000, de 1999, tendo tido seu direito de defesa
cerceado.
- o lançamento só seria possível se materializada a infração, o que demandaria, no
seu entendimento, a intimação da contribuinte.
- caso houvesse sido intimada, poderia ter apresentado oportunamente a
retificação da declaração de ajuste.
- o valor a maior a título de carnê-leão não seria nenhuma quantia vultosa e não
indicaria fraude.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.872 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001517/2009-15

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A recorrente reitera a alegação apresentada na impugnação de que a autuação
seria nula por não ter sido precedida de intimação à contribuinte.
Tal discussão já se encontra pacificada neste Conselho, tendo sido objeto da
Súmula CARF no46, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
No caso, a autuação recai sobre os recolhimentos efetuados pela contribuinte a
título de carnê-leão. A autoridade autuante dispunha dos elementos necessários e suficientes à
constituição do crédito devido, uma vez que os pagamentos efetivamente realizados pela
contribuinte constavam dos sistemas do Fisco.
De toda forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, visto que a
notificação foi lavrada de forma regular e a contribuinte teve ciência dos fundamentos da
exigência e pôde apresentar sua contestação. O lançamento atende integralmente aos preceitos do
artigo 142 do Código Tributário Nacional e artigos 11 e 59 do Decreto no 70.235/1972, contendo
o enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos clara, permitindo à contribuinte
conhecer a infração que lhe está sendo atribuída.
Esclareço que, ainda que tivesse sido intimada previamente à autuação, a
contribuinte não poderia mais retificar sua declaração, visto que o início do procedimento fiscal
exclui a espontaneidade do sujeito passivo. Nesse sentido, temos as disposições do artigo 7o, §1o,
do PAF, o artigo 138 do CTN e o 832 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), então vigente:
Art. 7o- ...
...
§1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
...
CTN
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
RIR/99
Art.832.A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de
ofício (Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de
novembro de 1982, art. 6o).
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.872 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001517/2009-15

Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário,
mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos
prazos de vencimento do imposto.
(destaques acrescidos)
Portanto, uma vez intimada do início do procedimento fiscal, a contribuinte já não
poderia proceder à retificação de sua declaração de ajuste ou recolher tributo eventualmente
devido desacompanhado de multa, como cogita em seu recurso.
Dessa feita, rejeito a preliminar suscitada.
Quanto às alegações concernentes ao valor da infração, lembro que a atividade de
fiscalização é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), cabendo à autoridade administrativa tão
somente o cumprimento estrito do ordenamento vigente às infrações concretamente constatadas,
sem fazer valoração quanto ao quantum apurado, sob pena de responsabilidade funcional.
No tocante a sua boa fé, esclareço que, em se tratando de matéria tributária, não
importa se a pessoa física deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de
sonegação ou, ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é
do tipo objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN), isto é, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato”.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e por negar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital